Tribunal: TJBA
Processo: 8174851-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174851-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. BIOMETRIA FACIAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E EFETIVO USO DESTES PELA PARTE AUTORA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(
i) se a parte autora realizou a contratação com
a parte ré
;
(ii
) se contraiu a dívida apontada e
se (i
ii) a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito foi regular.

III. Razões de decidir

3. A parte ré demonstrou, por meio de documentação robusta, a existência de relação contratual com a parte autora, incluindo ficha comercial assinada, selfie capturada no momento da contratação e faturas parcialmente adimplidas.

4. Cabe ao devedor comprovar o pagamento do débito, conforme art. 373 do CPC, não havendo que se falar em ônus do credor de apresentar prova negativa.

5. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, uma vez comprovada a contratação e a inadimplência.

6. Diante da regularidade da negativação, não há que se falar em dano moral indenizável, que somente ocorre nas hipóteses de inscrição indevida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Sentença mantida. Recurso
conhecid
o
e não provid
o
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174851-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS CONCEICAO DE JESUS e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.